Tribunal: TJSP
Processo: 2273198-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que manteve decisões anteriores, que deferira o efeito suspensivo à impugnação, determinando fosse aguardo o trânsito em julgado. Recurso manifestamente intempestivo. O pedido de reconsideração não prorroga o lapso temporal para a interposição de regular recurso, cuja fluência do prazo deve ser contada a partir da ciência inequívoca da decisão

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que manteve decisões anteriores, que deferira o efeito suspensivo à impugnação, determinando fosse aguardo o trânsito em julgado. Recurso manifestamente intempestivo. O pedido de reconsideração não prorroga o lapso temporal para a interposição de regular recurso, cuja fluência do prazo deve ser contada a partir da ciência inequívoca da decisão que ensejou o gravame. Interlocutória coberta pela preclusão. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273198-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CARLOS
ANTONIO DE OLIVEIRA, é agravado BOA VISTA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273198-57.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento n.o 2.273-198-57.2020.8.26.0000
Agravante: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
Agravada: BOA VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Comarca:
ARARAQUARA
Voto n.o 47.376
Cumprimento de sentença. Insurgência contra a
decisão que manteve decisões anteriores, que
deferira
o
efeito
suspensivo
à
impugnação,
determinando fosse aguardo o trânsito em julgado.
Recurso manifestamente intempestivo. O pedido de
reconsideração não prorroga o lapso temporal para
a interposição de regular recurso, cuja fluência do
prazo deve ser contada a partir da ciência
inequívoca da decisão que ensejou o gravame.
Interlocutória coberta pela preclusão. Recurso não
conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra as r. decisões de págs. 73 e 69, que manteve a decisão que
suspendera
a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença,
determinando fosse aguardado o trânsito em julgado.
Alega o agravante que a sentença pode ser objeto
de execução provisória, porquanto não impugnada por recurso
dotado de efeito suspensivo, reportando-se a textos legais. Argumenta,
ademais, que o prosseguimento do feito não acarreta nenhum prejuízo
às partes, requerendo, afinal, o provimento do recurso, para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273198-57.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 3/5
prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.
É o relatório.
2. A interlocutória que recebeu a impugnação ao
cumprimento de sentença, com o efeito suspensivo, foi proferida em
fevereiro de 2020, observando-se que, em abril de 2020, o Juízo a quo
determinou que se aguardasse o trânsito em julgado.
Inconformado, limitou-se o agravante, em duas
ocasiões distintas, a pleitear o prosseguimento da execução, págs.
66/68 e 71/72, apenas interpondo o recurso nesta oportunidade, ou
seja, após a prolação da decisão que determinou a manutenção das
interlocutórias anteriores.
Assim, a decisão está coberta pela preclusão, uma
vez que o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende
o prazo para a interposição de recurso cabível, podendo, é verdade, a
parte que se julgar prejudicada, manejar aquele pedido
concomitantemente com o recurso próprio, mas não foi o que não
ocorreu no presente caso.
Segundo escólio de Humberto Theodoro Júnior:
“Embora
não
se
submetam
as
decisões
interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada
material, ocorre frente a elas a preclusão, de que
defluem consequências semelhantes às da coisa
julgada formal.
Dessa forma, as questões incidentalmente discutidas
e apreciadas ao longo do curso processual não
podem, após a respectiva decisão, voltar a ser
tratadas em fases posteriores do processo.
Não se conformando a parte com a decisão
interlocutória proferida pelo juiz (artigo 162, § 2o),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273198-57.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 4/5
cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de
instrumento (artigo 522). Mas se não interpõe o
recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo
tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito
à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre
a questão.
A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser
a
perda,
extinção ou consumação de uma
faculdade processual pelo fato de se haverem
alcançado os limites assinalados por lei ao seu
exercício.
Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma
sucessão de atos que devem ser ordenados por
fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação
jurisdicional, com precisão e rapidez.
Sem uma ordenação temporal desses atos e sem um
limite de tempo para que as partes os pratiquem, o
processo se transformaria numa rixa infindável.
Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de
certeza e segurança que, em matéria de processo,
muitas vezes prevalece sobre o ideal de justiça pura
ou absoluta.” (Curso de Direito Processual Civil. Teoria
Geral do Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento. Vol. I. 25a edição. Editora: Forense.
Rio de Janeiro. 1998. Págs. 531/532).
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“(...) 1. É pacífico o entendimento desta Corte
Superior de que o pedido de reconsideração não
suspende
nem
interrompe
o
prazo
para
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273198-57.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 5/5
interposição de agravo, que deve ser contado a
partir do ato decisório que provocou o gravame.
Inexistindo a interposição do recurso cabível no
prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria,
extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato
decisório. (...).” (REsp 588681/AC, Ministra Denise
Arruda. Primeira Turma, DJ 01.02.2007, p. 394).
Desta forma, o lapso cronológico envolve norma de
ordem pública, não podendo ser prorrogado, configurando, então, a
preclusão.
3. Com base em tais fundamentos, não se conhece
do agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A302